Tribunal: STF
Processo: Rcl 52854
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por JSL S.A., em face de ato proferido pelo Juízo da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1002202-27.2017.5.02.0463, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF.



    Em suas razões, a reclamante aduz que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Nesse sentido, assevera que o beneficiário “era devidamente registrado na ANTT como transportador autônomo de cargas, realizava fretamento mediante o uso de veículo próprio, além de ser remunerado a cada frete, responsável pelos riscos da atividade, bem como, com os custos para a execução dos transportes (manutenção do veículo, combustível, etc). Portanto, cristalino o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 e das determinações da Agência Nacional de Transportes Terrestres”. (eDOC 1, p. 3)



    Alega, assim, a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Sustenta ainda que cabe à Justiça Comum a análise e discussão acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos na Lei 11.442/2007.



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato decisório reclamado e, ao final, sua cassação, reconhecendo-se a competência da justiça comum.



    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 1002202-27.2017.5.02.0463, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição, a qual deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    No entanto, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão no seguinte sentido: 



    “Competência. Transportador Autônomo de Cargas



    O MM. Juízo de origem entendeu que esta Justiça Especializada não tem competência para apreciar a presente demanda, na qual o reclamante requer o reconhecimento do vínculo empregatício, haja vista os termos da decisão exarada na ADC 48.



    (...)



    Em abril de 2020, no julgamento da ADC 48, o Supremo Tribunal Federal decidiu que nos contratos celebrados após a vigência da Lei 11.442/07, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na referida Lei, estará configurada a relação comercial de natureza civil e, portanto, afastado do vínculo de emprego.



    (...)



    O ilustre Relator Ministro Roberto Barroso, no início do voto, destacou a questão envolvendo a terceirização, reconhecendo que a Lei possibilita a da atividade-fim, não havendo qualquer inconstitucionalidade a ser declarada. Mencionou, ainda, o que já havia sido assentado pelo C. STF, quando proferiu decisão, na ADPF 324, no que diz respeito à compatibilidade da terceirização de toda e qualquer atividade - inclusive da atividade-fim, com as normas previstas na Constituição.



    (...)



    E como bem se observa da fundamentação do r. voto, a Lei não veio para substituir ou fraudar o contrato de emprego, pois caso presentes os requisitos do art. 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, não estaremos diante de um Transportador Autônomo de Cargas, agregado ou independente, mas, sim, de um motorista empregado.



    Não verifico, com a devida vênia, que as teses fixadas na ADC de 48, do C. STF, tenham retirado a competência da Justiça do Trabalho à apreciação de questão envolvendo o reconhecimento, ou não, do vínculo empregatício, haja vista o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal.



    É certo que caberá, na análise do caso concreto, a verificação da existência ou não, dos requisitos da Lei 11.442/07, ou seja, se o autor era Transportador de Carga Autônomo (TAC), ou se caracterizada a condição de empregado, com a configuração do vínculo empregatício, conforme preceituam os artigos 2º e 3º, da CLT”. (eDOC 11)



    Assim, numa análise preliminar, parece-me que o Juízo reclamado afrontou decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações essas de natureza civil que não se compreendem na competência da Justiça do Trabalho.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do Processo 1002202-27.2017.5.02.0463 até a decisão final da presente reclamação. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente